Tribunal: TJDFT
Processo: 0743133-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA ADMINISTRADORES. NEGATIVA DE COBERTURA. EVENTO ANTERIOR À DATA DE CONTINUIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca (art. 373 do CPC/15).
2. A negativa de cobertura decorreu de cláusulas que excluem da cobertura do contrato de seguro qualquer reclamação que esteja relacionada a evento ocorrido ou procedimento existente na data de continuidade, ou em data anterior, aos quais a Sociedade ou o Segurado possam ter tido conhecimento que poderia dar início a uma reclamação.
3. Da análise dos termos contratados, verifica-se que a cláusula de retroatividade ilimitada de cobertura só se aplica a fatos desconhecidos pelo Tomador e/ou Segurado antes da data de continuidade, o que não é o caso dos autos.
4. Demonstrado que tanto a Tomadora quanto os Segurados tinham ciência do procedimento de Tomada de Contas Especial e da responsabilização dos Administradores em momento anterior à data de continuidade, não se afigura viável a aplicação da cláusula de retroatividade ilimitada de cobertura.
5. Apelação conhecida e não provida.